Tribunal: TJDFT
Processo: 0740639-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. OMISSÃO DETECTADA. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. DISTINÇÃO. ADC’S 43, 44 E 54 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Detectada a omissão no julgado, promove-se a devida integração, declarando-se, contudo, que o entendimento erigido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54 não vedou a manutenção da prisão preventiva quando devidamente fundamentada, à luz dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, dela sendo distinta a prisão decorrente de sentença condenatória.

2. Recurso provido, sem efeito modificativo.